Tribunal: TJDFT
Processo: 0748983-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748983-17.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES TORRES MONCAO AGRAVADO: LUZIA AUGUSTA NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI, ALEXSANDRO NICOLAI, JAEGER AMARANTE &amp; MATTOS PONTUAL ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO 1. A terceira embargante agrava da decisão da 14a Vara Cível de Brasília (id 53492445) que indeferiu tutela de urgência voltada à desconstituição da penhora e cancelamento da restrição do veículo Volvo S90 T8 INSCRIPT 2021/2022 – Placa RES9F49, determinada no cumprimento de sentença 0723775-38.2017.8.07.0001. Sustenta que, com base na autonomia da vontade, pode adquirir bens, ainda que no curso do processo de execução, por ser pessoa distinta do devedor originário. Afirma que a ausência de nota fiscal do veículo não obsta o seu direito de propriedade, pois a titularidade foi comprovada por meio de outros documentos, tais como: contrato de financiamento, CRLV, declarações de IR, dentre outros. Menciona, ainda, que o adimplemento parcial do veículo por seu filho, devedor no Proc. 0723775-38.2017.8.07.0001, não induz que ele seja o proprietário, pois auxilia a mãe, pessoa de idade já avançada, na organização de suas finanças, além do fato de poder presenteá-la. Requer a antecipação da tutela recursal, para retirar a restrição incidente sobre o veículo. 2. Em princípio, considero consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 53492445): “(...). Trata-se de pedido de tutela antecipada formulado na petição inicial, por meio do qual a embargante busca a desconstituição da restrição judicial imposta sobre o veículo I/VOLVO S90 T8 INSCRIPT 2021/2022 – Placa RES9F49, Renavam: 01288220364, determinada nos autos 0723775-38.2017.8.07.0001. Contudo, (...) verifico que os fundamentos apresentados pela parte, em que pese relevantes, não levam, ainda, a uma alta probabilidade dos fatos narrados, eis que não é possível constatar a cadeia dominial do veículo. Constata-se que foi adquirido pela embargante em junho de 2023, ou seja, no curso da execução acima mencionada. O fato de ser usado não obsta a emissão da nota fiscal, inexistindo qualquer prejuízo, a respeito, ainda mais se tratando de bem de valor expressivo e adquirido de empresa. Importante assinalar que o veículo foi adquirido por financiamento e com parte da quantia paga pelo executado, Marcelo Monção Cunha, que é filho da embargante (id. 177105449). Ademais, o bem se encontra cadastrado no condomínio do executado como de sua propriedade. Observe-se a decisão proferida em agravo de instrumento no processo principal: “Diante da certidão do oficial de justiça que certificou a posse de mais 4 veículos por MARCELO MONÇÃO, lastreado na própria informação do condomínio onde esse executado reside, DETERMINO a restrição de CIRCULAÇÃO/TRANSFERÊNCIA via sistema RENAJUD dos automóveis registrados pelo condomínio como de propriedade de MARCELO MONÇÃO, e também a expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação dos veículos, posto que os automóveis são bens móveis transmitidos por tradição, em que pese a necessidade de registro no DETRAN-DF” (Sem destaque no original). Dessa feita, neste átimo processual, não reconheço suficientemente provada a propriedade ou posse da embargante sobre o bem constrito nos autos principais, razão pela qual IMPROVEJO o provimento liminar. (...).” Acrescento que não vislumbro lesão grave ou de difícil reparação, pois a restrição imposta limita-se à transferência da propriedade do veículo, não impedindo sua circulação, conforme consta do documento Renajud (id 177105453 – autos originários). 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões. I. Brasília, 27/11/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator